Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. REVELIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTA SALÁRIO. USO DO CHEQUE ESPECIAL. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O DEPÓSITO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
2. Na hipótese, os elementos de prova juntados pelo próprio autor indicam que a pretensão é indevida.
3. O autor alegou que a instituição bancária subtraiu o seu benefício previdenciário ao cobrir a dívida que mantinha em seu cheque especial.
4. O acervo probatório mostra que o autor iniciou o mês 7/2024 com saldo devedor de R$ 4.868,19 e realizou saques em 6/7/2024 (R$ 1.000,00), 10/7/2024 (R$ 1.000,00) e 19/7/2024 (R$ 100,00), elevando a dívida para R$ 6.968,19. Em 5/8/2024, seu benefício previdenciário (R$ 4.159,92) foi creditado e utilizado para abater a dívida.
5. Ao utilizar o limite de crédito do cheque especial, o devedor, por ato próprio, se obriga a pagar os encargos contratados e próprios dessa modalidade de operação financeira. Não se trata, pois, de apropriação indevida de valores, uma vez que os descontos foram realizados com a finalidade de cobertura do saldo utilizado do cheque especial, conforme previsto em cláusula contratual e autorizado pelo consumidor.
6. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “[é] válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente dos valores necessários à cobertura de cheque especial regularmente contratado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Precedentes”. (AgInt no REsp: 1354734 MG 2012/0245349-0, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 12/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)
7. Dessa forma, merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem fixação de honorários em razão da ausência de contrarrazões.